Tribunal: TJES
Processo: 0008406-77.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008406-77.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.. A pretensão decorre de danos elétricos supostamente causados por oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela Apelante aos segurados da Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade comprovado entre os danos sofridos pelos segurados da Apelada e oscilações no fornecimento de energia elétrica pela Apelante; (ii) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo perante a concessionária, conforme previsto Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impede o ajuizamento da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da prestação do serviço.

2. Os laudos técnicos juntados aos autos atestam que os danos materiais foram causados por oscilações na rede elétrica evidenciando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pelos segurados da Apelada.

3. A exigência de prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, razão pela qual a ausência desse requisito não obsta o ajuizamento da ação judicial.

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a adoção do procedimento administrativo regulado pela ANEEL não é condição de procedibilidade da demanda judicial, sendo a responsabilidade da concessionária de energia elétrica decorrente da falha na prestação do serviço devidamente comprovada.

5. Mantém-se integralmente a sentença, pois restaram demonstrados o dano, o nexo de causalidade e a responsabilidade da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2. Não é exigível o prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, art. 22; Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0025631-45.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 20.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação regressiva ajuizada por Bradesco Auto Re Companhia de Seguros em desfavor da ora apelante, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.121,23 (dez mil cento e vinte e um reais e vinte e três centavos), com juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, correspondente ao pagamento realizado em 13/09/2019, consignando, ainda, a incidência apenas da taxa Selic a partir de então, além da condenação ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id.
18039551
, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
não há prova de que os danos suportados pelo segurado tenham sido causados por problemas na rede elétrica ou por ato imputável à concessionária (oscilação de energia);
b)
a parte autora não teria observado o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para apuração administrativa do nexo causal;
c)
os laudos técnicos e orçamentos apresentados pela seguradora seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar a origem dos danos;
d)
inexistiria registro de interrupção, oscilação ou aumento de tensão na telemetria da unidade consumidora na data indicada na inicial, em 19/06/2019;
e)
a sentença teria violado o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por atribuir à ré responsabilidade sem prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado; e
f)
embora a concessionária responda objetivamente, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, tal regime não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id.
18039559
, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0008406-77.2020.8.08.0012

Apelante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelado:
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos causados aos segurados e os serviços prestados pela ora Apelante e, por conseguinte, se há responsabilidade da concessionária.

Conforme se infere da petição inicial, a Apelada, por força do disposto na apólice n. 617004000 efetuou o pagamento de indenizações para cobrir os danos elétricos causados ao seu segurado, Condomínio do Villaggio Campo Grande, decorrente de supostas oscilações na tensão da rede de elétrica ocorridas em 19/06/2019.

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil, exige-se a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, em caso de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, pela teoria do risco administrativo, cuja caracterização prescinde da culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sob essa premissa, o Juízo
a quo
entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do seu dever de indenizar.

A Apelante, por sua vez, afirma que o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e os serviços prestados por ela.

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, à luz do conjunto probatório dos autos, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O relatório de regulação, constante nas fls. 196-198, e laudo técnico juntado à fl. 199 (id. 18039537), atestaram que a causa do sinistro decorreu de
“picos ultra-rápidos de tensão na rede elétrica local”
as quais danificaram diversos componentes do elevador social “I”.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a alegar a não observância da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a unilateralidade da prova apresentada pela autora, e informou não haver outras provas a produzir.

Portanto, não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, por não ter produzido nenhuma prova capaz de infirmar as alegações e os documentos trazidos pela autora.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, que não foi observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, condição necessária para apuração dos danos.

No entanto, a disposição constante da referida resolução normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público diante de dano material efetivamente comprovado.

Este Egrégio Tribunal já assentou o entendimento de que
“A adoção do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1000/2021) não é obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. [...] A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por oscilações no fornecimento de energia,
não sendo necessária a prévia adoção do procedimento de ressarcimento administrativo previsto pela ANEEL”
(TJES - Apelação Cível nº 0003343-98.2021.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.09.2024)

No mesmo sentido já decidiu esta
Colenda Primeira Câmara Cível
, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
(CF/1988, artigo 37, § 6º).

2.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4.
Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”

(TJES, Apelação Cível nº 0025631-45.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 20/09/2019).

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, ao passo que a Apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos, uma vez que as partes não postularam a produção de prova pericial.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego
provimento, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.